Tribunal: TJES
Processo: 5006336-54.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006336-54.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIRA RODRIGUES CHRISPIM ALVES e outros

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
OMISSÃO – OCORRÊNCIA - DANOS MORAIS – LIMITE – VALOR CERTO E DETERMINADO – ATUALIZAÇÃO – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – TAXA SELIC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
–
D
enota-se que o v. acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao apelo interposto pela
s embargadas
, não
se pronunciou sobre o limite do pedido referente ao
quantum
dos danos morais na peça exordial
nem

sobre a
forma de atualização do valor arbitrado e o seu termo inicial.

III -

É
cediço que o valor pretendido pelo autor a título de indenização por danos morais é meramente estimativo e, portanto, não vincula o magistrado no arbitramento, motivo pelo qual não se há de falar,
a princípio,
em julgamento
ultra petita
.

IV -
Contudo
, a despeito de tal entendimento, as embargadas, na peça exordial, indicaram valor certo e determinado a título de indenização por danos morais, de modo que, nesta hipótese,
não pode o Juiz, respeitando entendimento em sentido diverso, proceder à condenação superior ao montante expressamente delimitado, conforme também orienta o STJ.

V
- A
jurisprudência desta Corte, com supedâneo no posicionamento do Tribunal da Cidadania, mostra-se assente em determinar que
“
Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização por dano moral deverá ser atualizado pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 050180060399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

VI –
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006336-54.2021.8.08.00048

EMBARGANTE:

BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGAD
AS
:
VALMIRA RODRIGUES CHRISPIM ALVES E OUTRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
ratam-se de
embargos de declaração
opostos pela

BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
,
uma vez que irresignada com o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelas embargadas,
VALMIRA RODRIGUES CHRISPIM ALVES E OUTRA,
para condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (ID nº
8091743
), a recorrente sustenta que a decisão colegiada teria sido omissa
“[...
] quanto ao limite do requerimento do autor, que em sua inicial pleiteou o pagamento da quantia de R$ 8.000,00, sendo certo que o v. acórdão foi superior ao requerido (R$ 10.000,00)”.

Aduz, ainda, a omissão quanto a forma de atualização do valor arbitrado e o seu termo inicial.

As
recorrid
as
, em sede de contrarrazões (ID nº
9139892
) pugn
am
pelo
des
provimento dos aclaratórios.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Com relação ao primeiro ponto de sua irresignação,
denota-se que o v. acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao apelo interposto pela
s embargadas, não se pronunciou sobre o limite do pedido referente ao
quantum
dos danos morais na peça exordial, o qual passo a fazê-lo.

É
cediço que o valor pretendido pelo autor a título de indenização por danos morais é meramente estimativo e, portanto, não vincula o magistrado no arbitramento, motivo pelo qual não se há de falar,
a princípio,
em julgamento
ultra petita
.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAIS.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NEGADO PROVIMENTO. 1.
O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial (AgInt no AREsp 1389028/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 8/5/2019).
[...] (AgInt no AREsp n. 2.119.148/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. NULIDADES REJEITADAS. AÇÃO CAUTELAR PREVIAMENTE AJUIZADA. OBRIGAÇÃO DE PROVIDENCIAR E CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO (PROCEDIMENTO PERCUTÂNIO DE TROCA VALVAR AÓRTICA TAVI). LAUDO MÉDICO SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO E RISCO DE VIDA. NEGATIVA ABUSIVA. CAR
AC
TERIZADO O ILÍCITO CIVIL. DANO MORAL. QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Afasta-se a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, por arbitramento de indenização por dano moral em valor superior ao fixado como valor da causa na exordial, haja vista que o valor expresso na petição inicial é meramente informativo e não produz efeito vinculativo.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150141519, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Contudo
, a despeito de tal entendimento, as embargadas, na peça exordial, indicaram valor certo e determinado a título de indenização por danos morais, de modo que, nesta hipótese,
não pode o Juiz, respeitando entendimento em sentido diverso, proceder à condenação superior ao montante expressamente delimitado, conforme também orienta o STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO INDIVIDUALIZADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ART. 460 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nas situações em que apontado um valor certo na inicial, o juiz não pode ultrapassar esse limite, sob pena de nulidade da parte excedente
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.795.068/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020). (Sem grifo no original).

Portanto, em relação ao valor da indenização, a pretensão recursal deve se limitar ao pedido certo e determinado formulado na inicial, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Da mesma forma, verifico que o v. acórdão embargado não se pronunciou sobre a
forma de atualização do valor arbitrado e o seu termo inicial.

E quanto a esse ponto
, a jurisprudência desta Corte, com supedâneo no posicionamento do Tribunal da Cidadania, mostra-se assente em determinar que
“
Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização por dano moral deverá ser atualizado pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 050180060399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

Na mesma esteira,
in verbis
:

“
(...)
III - Nos casos de responsabilidade contratual, o entendimento deste Superior Tribunal é de que os juros de mora sobre os danos morais, estéticos e patrimoniais incidem a partir da citação, pela taxa SELIC
”.

(TJES, Apelação Cível n. 0029622-29.2018.8.08.0024, Des. Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/Dec/2023)

“
(...)
Em tempo, na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem”.

(TJES, Apelação Cível 0008867-29.2019.8.08.0030, Des. Relator EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Mar/2023)

“
(...) 5. O quantum estabelecido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável aos deslindes fáticos apresentados e consentâneo aos patamares deste Sodalício.
6. O posicionamento prevalecente na jurisprudência atualmente é o de que o art. 406 do CC faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. E, como se sabe, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em bis in idem. Assim, no caso concreto, em se tratando de indenização por dano moral decorrente de relação contratual, a Taxa Selic deve incidir sobre o quantum arbitrado a título de dano moral, a contar da citação
[...]”.

(TJES, Apelação Cível 0012293-83.2018.8.08.0030, Desa. Relatora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 14/Oct/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
de embargos de declaração
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para dar-lhe efeitos infringentes
,
consequentemente, reduzo
a condenação a título de indenização por danos morais para o valor indicado na petição inicial, isto é, R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo ser atualizado pela Taxa Selic desde a citação, sem sobreposição de qualquer outro índice de correção monetária.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.